Tribunal: TCU
Processo: 023.828/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8154/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.828/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Butinhol Belini (XXX.658.941-XX); Diego Jose de Narde (XXX.298.817-XX); Edson Vinicius Moraes (XXX.010.019-XX); Felipe Gomes Dias (XXX.690.797-XX); Guilherme de Faria Silva (XXX.778.786-XX); Gustavo Gomes Castro (XXX.987.631-XX); Heittor Cunha Carvalho (XXX.948.636-XX); Igor Ruda Alves Neves (XXX.361.374-XX); Ivan Gabriel Ferreira Lima (XXX.884.632-XX); Vinicius da Silva Bezerra (XXX.088.649-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.